Tribunal: TJSP
Processo: 1015103-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com pedido de revisão de contrato – Apelação que impugnou os fundamentos da sentença. Ausência de violação ao princípio da dialeticidade – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com pedido de revisão de contrato – Apelação que impugnou os fundamentos da sentença. Ausência de violação ao princípio da dialeticidade – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil – Petição inicial genérica que não foi acompanhada de documentos essenciais – Determinação de emenda da petição inicial não cumprida de forma tempestiva – Indeferimento da petição inicial – Inconformismo da autora – Pedido de reforma – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015103-60.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDITORA PESQUISA E INDÚSTRIA LTDA (EPIL LISTAS TELEFÔNICAS), é
apelado BANCO SOFISA S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015103-60.2019.8.26.0100 -Voto no 7100
2
Apelação Cível no 1015103-60.2019.8.26.0100
Apelante: Editora Pesquisa e Indústria Ltda (Epil Listas Telefônicas)
Apelado: Banco Sofisa S/A
Comarca: São Paulo– Foro Central – 2a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Tom Alexandre Brandão
Voto no 7100
APELAÇÃO CÍVEL
Contratos bancários
Ação
declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com
pedido de revisão de contrato Apelação que impugnou os
fundamentos da sentença. Ausência de violação ao
princípio da dialeticidade
Sentença de extinção do
processo, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da
petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I do
Código de Processo Civil Petição inicial genérica que não
foi acompanhada de documentos essenciais Determinação
de emenda da petição inicial não cumprida de forma
tempestiva

Indeferimento
da
petição
inicial

Inconformismo da autora Pedido de reforma Sentença
mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fl. 97, cujo relatório se adota, que, em
ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com pedido de
revisão de contrato, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
ante o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso
I do Código de Processo Civil.
Apela a autora a fls. 179/186. Sustenta, em
síntese, que a r. sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito
(fl. 97), porém, na sequência determinou-se o cumprimento da r.
decisão de fl. 61 para que fossem juntados documentos e especificados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015103-60.2019.8.26.0100 -Voto no 7100
3
os pedidos (fl. 98). Alega que, em vista da contradição, opôs embargos
de declaração e o MM. Juízo a quo declarou equivocada apenas a r.
decisão de fl. 98. Aduz que houve violação do princípio da não surpresa
e que a r. sentença é nula. Afirma que cumpriu a determinação de fl. 98.
Argumenta que é de rigor a fundamentação da r. sentença quanto ao
indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 330, § 1o e 489,
§ 1o, incisos I e II do Código de Processo Civil, não bastando afirmar
que as alegações são genéricas. Requer a anulação da r. sentença.
Pleiteia a reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
O
apelado
apresentou
contrarrazões
requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, vez que
não impugna os fundamentos da r. sentença. No mérito, requer seja
negado provimento ao recurso (fls. 191/200). Ademais, manifestou sua
oposição ao julgamento virtual do recurso (fls. 202; 207; 232).
O processo foi inicialmente distribuído à C.
22a Câmara de Direito Privado (fl. 203) e posteriormente foi
redistribuído a esta C. Câmara em face da existência de prevenção (fls.
223/228; 230).
É o relatório.
Inicialmente, afasto a arguição do apelado de
que o recurso não deve ser conhecido, vez que a apelante expôs o fato e
o direito relativos ao fato concreto, bem como as razões de seu pedido
de reforma da r. sentença, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015103-60.2019.8.26.0100 -Voto no 7100
4
Código de Processo Civil, conforme as alegações descritas no relatório
supra.
Ainda preliminarmente, não há falhas de
fundamentação na r. sentença, que apreciou a totalidade dos argumentos
das partes e abordou todas as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando o
entendimento da apelante a respeito.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
A apelante protocolou uma petição inicial
genérica e deixou de juntar aos autos documentos essenciais (fls. 1/60).
O D. Juízo de Primeiro Grau proferiu a r. decisão de fl. 61, concedendo
à apelante a oportunidade de remediar a questão, nos seguintes termos:
“Vistos.
Em 10 dias, deverá o(a) autor(a) apresentar o contrato que
pretende rever e indicar, com precisão, quais são as cláusulas
contratuais que considera abusivas, não sendo possível a
indicação genérica de teses, tal como consta da inicial.
Pouco crível a alegação no sentido de que não foi disponibilizada
cópia dos instrumentos no momento da contratação. Ainda que
fosse verdade, caberia ao(à) autor(a) a adoção das medidas
judiciais pertinentes para a obtenção da referida documentação,
pois o conhecimento das cláusulas contratuais é pressuposto
lógico e necessário da ação revisional. É o que estabelece o artigo
330, §2o, do Código de Processo Civil.
Tampouco é admissível a exibição no bojo do processo, sob pena
de comprometimento do contraditório. Necessário que o(a)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015103-60.2019.8.26.0100 -Voto no 7100
5
réu(ré) saiba, com clareza, a posição da parte autora, para que
possa se defender.
Intime-se.” (fl. 61)
A r. decisão foi disponibilizada no DJe em
26/02/2019 (fl. 62) e em 22/03/2019 a apelante interpôs agravo de
instrumento contra esta decisão (fl. 1 dos autos do processo
2063902-29.2019.8.26.0000).
O agravo de instrumento não foi recebido no
efeito suspensivo, de forma que não obstou a eficácia da r. decisão
impugnada. Assim, a apelante deveria tê-la cumprido em dez dias.
Este prazo não foi observado, tendo a apelante
adotado as providências determinadas apenas em 08/08/2019 (fls.
103/176). Neste contexto, a concessão de novo prazo pela r. decisão de
fl. 98 não se justifica, devendo ser afastada. Por sua vez, a r. sentença de
extinção do processo deve ser mantida, em vista do fato de que a
apelante não cumpriu de forma tempestiva as determinações da r.
decisão de fl. 61.
Observo ainda que o agravo de instrumento
nem
mesmo
foi
conhecido,
conforme
decisão
monocrática
disponibilizada no DJe em 10/05/2019 (fl. 78 dos mesmos autos).
Contra esta decisão a apelante interpôs agravo interno, ao qual se negou
provimento, sendo o v. acórdão disponibilizado no DJe de 13/09/2019
(fl. 115 dos mesmos autos). Desta forma, a r. decisão foi mantida, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015103-60.2019.8.26.0100 -Voto no 7100
6
forma que permaneceu aplicável.
Por tudo, deve ser mantida a r. sentença, não
tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de
Processo Civil.
Por fim, noto que não é o caso de majorar
honorários advocatícios em Segundo Grau nos termos do artigo 85, § 11
do Código de Processo Civil, vez que estes não foram fixados em
Primeiro Grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora